Tribunal: TJPA
Processo: 0001496-63.1997.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5865 - Crime Culposo
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL: 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. PROCEDÃNCIA. CASSAÃÃO DO VEREDICTO.1. A decisÃ£o do JÃºri Popular nÃ£o foi condizente com as provas existentes nos autos, sendo possÃvel anulÃ¡-la sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio. Ã cediÃ§o que a decisÃ£o prolatada pelo Conselho de SentenÃ§a Ã© soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatÃ3rio que a dÃª suporte, sendo certo que a decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que se constata no caso em tela, quando as provas conduzem que o acusado excedeu dolosamente em sua conduta, devendo a decisÃ£o ser anulada.2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando que o rÃ©u seja submetido a novo JÃºri

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0001496-63.1997.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

6ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: GERSON CHAVES DE OLIVEIRA
DEF. PÚB.: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL: 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO.
1. A decisão do Júri Popular não foi condizente com as provas existentes nos autos, sendo possível anulá-la sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que se constata no caso em tela, quando as provas conduzem que o acusado excedeu dolosamente em sua conduta, devendo a decisão ser anulada.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando que o réu seja submetido a novo Júri.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 1ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra proferida pelo Tribunal do Júri da 6ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que desclassificou o crime do art. 121, §2, II e IV do CP para o homicídio culposo, condenando o réu
GERSON CHAVES DE OLIVEIRA
a pena de 02 anos e 08 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Relatou a denúncia (fls. 02/04), em síntese, que no dia 28.05.1997, por volta das 17:00 horas, no interior da Oficina Mecânica denominada ¿Tekna Bike¿, localizada Conjunto Cidade Nova VIII, nº46, em Ananindeua, após discussão banal, o Apelado sacou de um revólver e atirou na vítima Paulo Sergio Soares de Assunção, que em decorrência da lesão veio a falecer, sendo denunciado por violação ao art. 121, §2º, II e IV do CP.

A denúncia se fez acompanhar de inquérito policial. E foi recebida em 24.06.1997 (fl.30 v.), sendo o réu pronunciado, em 05/12/2005, por incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal.

O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, acatando a tese defensiva, promoveu a desclassificação do crime, culminando da interposição do presente Apelo.

Em razões recursais (fls. 178-183), postulou pela anulação da sessão do júri, entendendo que a decisão do conselho de sentença foi proferida de forma manifestamente contrária a prova dos autos, vez que a desclassificação se encontra totalmente em discrepância com o acervo probatório dos autos, concluindo pela necessidade de reconhecimento do crime na modalidade dolosa.

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 196-198).

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 203-205).

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I-
MÉRITO: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III,
D,
DO CPP.

No mérito, o Ministério Público pretende a reforma da sentença por entender que a decisão do Júri foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos, pois supostamente teriam sido produzidas provas suficientes para embasar a condenação pelo delito de homicídio doloso na forma do art. 121, II e IV do CP, devendo ser anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que desclassificou para o homicídio culposo.

Anoto, desde logo, que a irresignação merece amparo, senão vejamos:

Relatou a denúncia, em síntese, que no 28.05.1997, por volta das 17:00 horas, no interior da Oficina Mecânica denominada ¿Tekna Bike¿, localizada Conjunto Cidade Nova VIII, nº46, em Ananindeua, após discussão banal, o Apelado sacou de um revólver e atirou na vítima Paulo Sergio Soares de Assunção, que em decorrência da lesão veio a falecer

Os jurados acolheram a tese sustentada pela defesa, que se encontra manifestamente contrária às provas dos autos. Temos nos autos, o depoimento do réu, no sentido de que deflagrou um projétil de arma de fogo contra a vítima, pois vinha sendo agredido por ela, que assim o xingava: ¿filha da puta! Filho de uma égua! Vai embora daqui¿. Assevera que a vítima sentia muita inveja de si, porque o réu foi convidado para exercer um trabalho de vendas e acredita que a vítima queria seu lugar, concluindo que era muito escorraçado e agredido pela vítima, considerando-se indefeso.

As testemunhas oculares do crime assim depuseram:

Que presenciou o crime e o motivo foi porque o acusado subiu na cadeira com a finalidade de pegar uma gaiola com um passarinho que estava na parede, diante de tal situação, a vítima foi reclamar com o acusado, sendo que ambos passaram a discutir e de forma intransigente, o acusado disparou um tiro na vítima, que estava sentada em outra cadeira, a vítima era uma pessoa tranquila e apenas questionava as coisas que via de errado na oficina e no escritório, pois era o responsável pelo menos acerca de um ano (...) (testemunha Roberto Souza - fl. 162.

Que lamentavelmente assistiu as cenas do crime; Que quando foi chegando na oficina, já foi escutando a discussão entre o acusado e vítima, não sabendo o motivo, quando presenciou também o acusado desferir um tiro na vítima, que estava sentada, na ocasião; que a vítima era uma pessoa tranquila, sem antecedentes antissociais (..) que a vítima não teve tempo de sequer levantar na cadeira (..) - Manoel de Jesus Cruz, fl. 163

O acusado não nega ter desferido o tiro na vítima, contudo, alega que se sentiu intimidado por ela com as ameaças contra si proferidas. Compulsando-se as provas produzidas nos autos, verifica-se que a vítima se encontrava sentada e que as agressões eram mútuas. Neste aspecto, o contexto probatório global dos autos, denota que o homicídio culposo não encontra embasamento probatório, seja porque o Apelante, premeditadamente, tinha a arma de fogo, seja porque a vítima se encontrava sentada quando foi alvejada, sem oferecer qualquer perigo a sua integridade física, restando demonstrado que ele excedeu dolosamente em sua conduta.

Para provimento da Apelação com fulcro no art. 593, III,
d
do CPP é necessário que a decisão dos jurados tenha provas suficientes para sustentar a tese. Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete: ¿
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
¿ (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.).

No caso objurgado, o que se vê é que o mérito da decisão pode e deve ser modificado, pois, pelo cotejo das provas dos autos, a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente porque a vítima se encontrava sentada e não oferecia perigo ao acusado, conforme já esclarecido.

Com efeito, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos, e sim, exprime justiça, conforme segue:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE DOLO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não merece provimento o recurso especial interposto com vistas à cassação de acórdão que anulou sentença absolutória, proferida por Conselho de Sentença, e determinou a submissão do recorrente a novo Júri popular, apenas porque a Corte de origem, ao analisar o apelo interposto pela acusação, entendeu que a tese de homicídio culposo não estava amparada nas provas carreadas aos autos, se no caderno processual, de fato, existiriam provas seguras de ter o réu agido com dolo.
2. Afigura-se condizente com as garantias constitucionais a cassação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença que não sejam coerentes com as provas carreadas aos autos. 3. Não bastasse o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, para acolhimento do pleito defensivo seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgInt no AREsp 858.776/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO EM PLENÁRIO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI DESDE QUE COM SUPORTE NAS PROVAS DOS AUTOS - SÚMULA 28 DO TJMG - NULIDADE DO JULGAMENTO. - Se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se apresenta inidônea, manifestamente contrária à prova dos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento pelo Júri Popular, nos termos do art. 593, §3º, do CPP. (TJMG- Apelação Criminal 1.0079.12.032583-6/002, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/08/2016, publicação da súmula em 26/08/2016)
TJSP: APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - Alegação de decisão dos jurados contrária à prova dos autos -Ocorrência - Decisão manifestamente contrária à evidência dos autos - Demonstrada de forma inconteste a relação de causalidade entre a morte da vítima e as lesões provocadas pelo apelado - Opção do Conselho de Sentença exercida em frontal incompatibilidade com a prova material inequívoca e idônea - Veredicto que resultou equivocado não espelhando a melhor Justiça - Julgamento que deve ser anulado, submetendo-se o acusado a novo júri. Recurso ministerial provido. (Apelação nº 0009638-48.2009.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 09/08/2012, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/08/2012).

Nesse viés, embora seja partidário do entendimento de que, havendo duas ou mais teses probatórias, a filiação dos jurados a uma delas não caracteriza julgamento contrário à prova dos autos, tenho que, na espécie, a tese do homicídio culposo está calcada na palavra isolada do réu, sem qualquer respaldo no corpo probatório, não pode ser enquadrada como uma corrente probatória distinta, isoladamente considerada, pois, caso contrário, estar-se-ia tornando letra morta a disposição do art. 593, III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, já que bastaria ao réu, através de meras alegações desprovidas de respaldo, suscitar tese diametralmente oposta à acusação para evitar sua submissão a novo Júri.

Daí se conclui que, a despeito de a decisão dos senhores jurados ser soberana, na forma do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, no caso em comento essa característica merece ser mitigada, visto que, do confronto da conclusão adotada com os elementos constantes nos autos, não se identifica uma convergência aparente, o que faz incidir a hipótese excepcional prevista no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, concedendo-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados, devendo o réu ser submetido à novo julgamento perante do Tribunal do Júri.

É o meu voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator